Tribunal: TJSP
Processo: 2008471-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Pretensão à realização de cirurgia maxilofacial, havendo divergência quanto à técnica e aos materiais prescritos – Ausência de constatação, na perícia, de que a prescrição é indevida – Deferimento da medida – Possibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do novo CPC, principalmente ante o caráter de urgência, cabendo ao médico que cuida da paciente

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Pretensão à realização de cirurgia maxilofacial, havendo divergência quanto à técnica e aos materiais prescritos – Ausência de constatação, na perícia, de que a prescrição é indevida – Deferimento da medida – Possibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do novo CPC, principalmente ante o caráter de urgência, cabendo ao médico que cuida da paciente eleger a melhor terapia para extirpar a moléstia – Recurso improvido.